Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Auto Parts Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.-ME e Marco Aurélio Antunes Dimatteu em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento manejada em seu desfavor pelos agravados – Douglas Santos Vieira e Marcos Alves Custódio –, extinguira a pretensão reconvencional que formularam, sem resolução do mérito, ao fundamento da ocorrência de litispendência, nos termos do artigo 465, V, do Código de Processo Civil. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório devolvido a reexame e a extinção da ação de consignação e pagamento manejada em seu desfavor pelos agravados. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, aviaram em desfavor dos agravados, no dia 06.05.2020, ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais. Sustentaram que, posteriormente, em 16.11.2020, os agravados manejaram em seu desfavor ação de consignação em pagamento. Observaram que, regularmente citados, formularam contestação e reconvenção na ação consignatória. Noticiaram que o provimento guerreado extinguira, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional que postularam, ao fundamento da ocorrência de litispendência, tendo em conta o pedido que formularam na ação que promovem, nos termos do artigo 465, V, do Código de Processo Civil. Defenderam que aludida extinção não se afigurara escorreita, merecendo reparo. Destacaram que a citação válida ocorrera primeiramente nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais que manejaram, de modo que deveria também ter sido extinta a ação de consignação em pagamento, e não apenas o pedido reconvencional que formularam. Apontaram que “torna-se necessária a manutenção de apenas um processo em razão da economia processual, harmonização dos julgados e segurança jurídica, além de que a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias[1].” Pontuaram que a consignação almejada pelos agravados deve ser considerada “tardia” diante do ajuizamento da ação de rescisão de contrato, com fundamento na mora dos agravados, legitimando a extinção da ação consignatória. Esclareceram que a ação consignatória e a ação de rescisão contratual possuem o mesmo objeto e causa de pedir e, demais disso, as mesmas partes, devendo ser extinta a pretensão formulada pelos agravados, pois formulada por derradeiro. Registraram que não sobeja possível admitir que apenas o pedido reconvencional revele a litispendência. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Auto Parts Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.-ME e Marco Aurélio Antunes Dimatteu em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento manejada em seu desfavor pelos agravados – Douglas Santos Vieira e Marcos Alves Custódio –, extinguira a pretensão reconvencional que formularam, sem resolução do mérito, ao fundamento da ocorrência de litispendência, nos termos do artigo 465, V, do Código de Processo Civil. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a reforma do decisório devolvido a reexame e a extinção da ação de consignação e pagamento manejada em seu desfavor pelos agravados. Emerge do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento manejada pelos agravados em seu desfavor, extinguira a pretensão reconvencional que formularam os agravantes, sem resolução do mérito, ao fundamento da ocorrência de litispendência com a ação que promovem em desfavor dos agravados, nos termos do artigo 465, V, do estatuto processual. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a pretensão reconvencional reprisa o pedido deduzido na ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais anteriormente manejada pelos agravantes em desfavor dos agravados. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Do cotejo dos autos da ação principal infere-se que os agravados aviaram em desfavor dos agravantes ação de consignação em pagamento objetivando o recolhimento da importância que ofertaram, concernente ao valor sobejante do preço que restara ajustado entre as partes, e, alfim, a assimilação do depósito como pagamento e a consequente declaração da quitação da obrigação decorrente do contrato de compra e venda de veículo automotor e reboque celebrado pelos litigantes, declarando-se a quitação do débito pelo depósito efetuado e alforriando-os da obrigação que assumiram na condição de adquirentes. Como estofo da pretensão liberatória, argumentaram os agravados, em suma, que celebraram com os agravantes a compra do ágio de um caminhão marca/modelo VW/31. 320 CNC 6x4, diesel, ano 2011/2012, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e de um reboque (Prancha), marca/modelo REB/TRUCK GALEGO SR, ano 2007, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustentaram que, como forma de pagamento pelo ágio do caminhão, ofereceram em pagamento aos agravantes uma camionete, no valor de R$ 65.000,00 (oitenta mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quitando a obrigação na integralidade. Ressaltaram os agravados, outrossim, que assumiram o pagamento das parcelas do financiamento do caminhão, que estão sendo quitadas regularmente. Observaram que, no tocante ao reboque, o pagamento fora ajustado em parcelas mensais e consecutivas no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representadas pelos cheques emitidos pelo segundo agravado, com vencimento nas datas de 10/11/2019, 10/12/2019, 10/01/2020, 10/02/2020 e 10/03/2020. Alegaram os agravados que, diante da demora na entrega do DUT do reboque, deixaram de solver as parcelas sobejantes, havendo sustado as cártulas que emitiram, que, atualizadas, perfazem o importe de R$ 44.772,64 (quarenta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Aduziram que após o recebimento de toda documentação referente ao reboque tentaram quitar o valor ajustado, contudo, os ora agravantes injustificadamente se recusam em receber o remanescente do preço, legitimando a consignação em juízo do montante individualizado, na forma efetivamente contratada, preservando-se a compra e venda que concertaram. Aperfeiçoada a relação processual, os agravantes formularam contestação defendendo a rejeição do pedido consignatário. Outrossim, aviaram pedido reconvencional postulando, em suma, a obtenção de provimento jurisdicional que (i) decrete a rescisão do contrato de compra e venda concertado, com o retorno das partes ao status quo ante; (ii) condene os ora agravados ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais); e, (iii) debite aos agravados a obrigação de arcar com todas as despesas relacionadas ao caminhão e ao reboque como multa, IPVA, seguro obrigatório, multa de CRV. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o pedido reconvencional formulado pelos agravantes, in verbis[2]: “b) DA RECONVENÇÃO (...) b.5. Ao final, sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na presente Reconvenção, nos moldes acima delineados, para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, por culpa exclusiva dos reconvindos, conforme fartamente demonstrado; b.6. A condenação dos reconvindos a pagar o valor líquido mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de lucro cessante, a serem calculados desde o mês de setembro de 2019 até a data da restituição do veículo ao autor, acrescidos de juros e correção monetária. Logo, até a presente data o lucro cessante do requerente é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), devendo o valor ser abatido/compensado da quantia já paga pelo requeridos aos reconvintes e ora consignado na presente ação, ou seja, com a retenção dos valores já pagos pelos contestados/reconvindos; b.7. Sejam os reconvindos condenados ao pagamento de todas as despesas referentes ao caminhão e ao reboque objeto do presente feito, tais como eventuais multas, IPVA, Seguro Obrigatório e 2a via de multa de CRV, desde o dia 20/08/2019 até a data da restituição dos bens aos reconvintes; b.8. Todos os valores sejam apurados em liquidação de sentença; b.9. Sejam os reconvindos condenados nas custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito na reconvenção;” Como sustentação do pedido reconvencional, sustentaram os agravantes, em suma, que, conquanto os agravados tenham se comprometido a pagar as parcelas do financiamento do caminhão, não solveram nenhuma das prestações que continuam sendo debitadas diretamente na conta bancária do segundo agravante. Destacaram que, demais disso, os agravados não transferiram a titularidade do ágio e do caminhão para seus nomes, que ainda se encontra registrado no nome do derradeiro agravante. Noticiaram qu, o CRV – Certificado de Registro de Veículo do reboque fora emitido na data de 27.09.2019 e os cheques emitidos pelos agravados foram sustados no dia 12.12.2019, carecendo de lastro as alegações formuladas no sentido de que houve demora na regularização da documentação relativa ao reboque. Assinalaram que, desse modo, não têm interesse na continuidade da avença, que deve ser rescindida, diante do descumprimento do contratado pelos agravados. Ademais, anteriormente à formulação do pedido reconvencional os agravantes formularam em desfavor dos agravados ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais, que transita no bojo do processo no 0713332-23.2020.8.07.0001, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que: (i) decrete a rescisão do contrato de compra e venda concertado, com o retorno das partes ao status quo ante; (ii) condene os ora agravados ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais); e, outrossim, (iii) debite aos agravados a obrigação de arcar com todas as despesas relacionadas ao caminhão e ao reboque como multa, IPVA, seguro obrigatório, multa de CRV. É o que se infere do pedido que ora se reproduz[3]: “X - DOS PEDIDOS: 43. Ante o exposto, o AUTOR requer: e) A total procedência da presente ação, para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, por culpa exclusiva dos requeridas, conforme fartamente demonstrado; f) A condenação dos requeridos a pagar o valor líquido mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de lucro cessante, a serem calculados desde o mês de setembro de 2019 até a data da restituição do veículo ao autor, acrescidos de juros e correção monetária. Logo, até a presente data o lucro cessante do requerente é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), devendo o valor ser abatido/compensado da quantia já paga pelo requeridos ao autor, ou seja, com a retenção dos valores já pagos pelos requeridos; g) Sejam os requeridos condenados ao pagamento de todas as despesas referentes ao caminhão e ao reboque objeto do presente feito, tais como eventuais multas, IPVA, Seguro Obrigatório e 2a via de multa de CRV, desde o dia 20/08/2019 até a data da restituição dos bens ao autor; h) A condenação dos requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios; (...)” Assinala-se que, como lastro dessas pretensões, alegaram os oras agravantes, em suma, as mesmas razões de fato e de direito que formularam no pedido reconvencional. Desse modo, sobeja inexorável a identidade estabelecida entre o pedido formulado em sede de reconvenção com o objeto da ação de conhecimento que manejaram. Consoante emerge dos argumentos alinhavados pelos agravantes, o descumprimento das obrigações contratuais debitadas aos agravados fora aduzido como sustentação tanto no pedido reconvencional quanto da pretensão formulada na ação manejada pelos agravantes, ressoando impassível a identidade de causas de pedir e objetos. Ou seja, reprisaram os agravantes, no bojo da pretensão reconvencional, o já aduzido e postulado na ação que promovem. Sob essa realidade, na espécie, se aperfeiçoara o fenômeno da litispendência, porquanto o instituto, como fenômeno processual destinado a regular o exercício do direito subjetivo público de ação e vedar a repetição de pretensão já sob exame do Judiciário, se qualifica com a reprodução de ação idêntica a outra que já está em pleno curso. Sua caracterização reclama, de forma a ficar patenteada a repugnada repetição de ações, a ocorrência de perfeita identidade entre as partes que ocupam os vértices de ambas as lides, entre as causas de pedir, próxima e remota que ostentam, e entre os pedidos, mediato e imediato, que veiculam (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o). Como forma de ser resguardado o princípio do livre acesso ao Judiciário e o direito subjetivo público que qualifica a ação, a litispendência não se verifica quando, ainda que ostentem os mesmos litigantes e identidade de causas de pedir remota, as ações não se identificam no pertinente aos fundamentos que as estofam e aos objetos que ostentam. Sob esse prisma, se aperfeiçoara, portanto, a litispendência total entre a ação e a reconvencional promovidas pelos agravantes, não havendo como se afastar a qualificação do fenômeno ante a inequívoca inferência de que o pedido reconvencional fora repetido, pois formulado na ação de conhecimento anteriormente ajuizada pelos agravantes. Consoante ressaltado, essa apreensão decorrera da averiguação de que o objeto da ação de conhecimento no 0713332-23.2020.8.07.0001 e o objeto do pedido reconvencional se afinam por inteiro, vez que envolveram pretensões idênticas às formuladas na ação cognitiva, derivando ambas as postulações dos mesmos argumentos de fato e de direito, caracterizando-se a litispendência. Consoante assinalado, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a concomitante identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Ocorrendo essa tríplice identificação, se verifica a litispendência. Destarte, aferido que as causas de pedir e objeto da ação de conhecimento promovida pelos agravantes – processo no 0713332-23.2020.8.07.0001 - são idênticos à causa de pedir e ao objeto do pedido reconvencional, qualificara-se o fenômeno da repetição de ação em curso, devendo ser colocado termo à lide incidental, ante o pedido renovado, como forma de ser prevenida a subsistência de ações que alcançam prestações idênticas, velando-se pelo princípio da segurança jurídica e obstando a subsistência de ações versando sobre o mesmo contrato firmado entre as partes. É que, obstada a junção das lides sob o prisma do risco da subsistência de decisões conflitantes, a litispendência subsistente determina a extinção da ação reconvencional, porquanto repetira o pedido anteriormente formulado, por restar definitivamente prejudicado pela ação cognitiva que também fora promovida, anteriormente, pelos agravantes. Essas inferências, resultando na qualificação da litispendência, pois o pedido reconvencional revela a repetição de ação em curso, determina, então, sua extinção como forma de ser prevenido, frise-se, que os agravantes continuem perseguindo em sedes distintas prestação judicial idêntica como expressão do princípio da segurança jurídica. De sua vez, deve ter continuidade a ação de consignação em pagamento manejada pelos agravados, não sobejando possível sua extinção na forma postulada pelos agravantes. Conquanto sejam idênticas as causas de pedir remotas da ação consignatória manejada pelos agravados e da ação de conhecimento formulada pelos agravantes, tendo em vista que ambas são lastreadas no ajuste firmado entre as partes, afiguram-se diversos as causas de pedir próximas e pedidos formulados. Conforme pontuado, na ação de consignação em pagamento objetivam os agravados o recolhimento da importância que ofertaram, concernente ao valor sobejante do preço que teria sido ajustado, e, alfim, a assimilação do depósito como pagamento e a consequente declaração da quitação da obrigação decorrente do contrato de compra e venda de veículo automotor e reboque celebrado entre as partes, declarando-se a quitação do débito pelo depósito efetuado e alforriando-os da obrigação que assumiram na condição de adquirentes. Em contrapartida, na ação de conhecimento que manejam - processo no 0713332-23.2020.8.07.0001 - almejam os agravantes a rescisão do contrato de compra e venda concertado, com o retorno das partes ao status quo ante e a condenação dos agravados ao pagamento de lucros cessantes e demais despesas relacionadas ao contrato. Diante da diversidade dos pedidos formulados na vertente ação consignatória e na ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes, é inconcebível, afigurando-se juridicamente desarrazoado, se aventar que as ações individualizadas se afinam de forma a restar caracterizada a litispendência. Da irreversível certeza de que efetivamente a presente ação consignatória é impassível de ser identifica com a ação de conhecimento manejada pelos agravantes, não sendo idênticas as causas de pedir próximas, não há falar em litispendência, inviabilizando a extinção da ação consignatória. Ademais, em verdade, o que ventilaram os agravantes deve ser formulado sob o prisma da subsistência de conexão a enlaçar as ações, e não litispendência, pois ausente a identificação indispensável à qualificação desse fenômeno. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27748797 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 87304279 - Pág. 27/28 (fls. 111/112) – ação principal. [3] - ID Num. 62511390 - Pág. 16 (fl. 21) – ação no 0713332-23.2020.8.07.0001.